Tribunal: TJBA
Processo: 0504463-42.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504463-42.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: JOSE CONCEICAO CRUZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de JOSÉ CONCEIÇÃO CRUZ, extinguiu o feito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O ente municipal sustenta a inaplicabilidade da penalidade, requer a anulação da sentença e o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a intimação pessoal do exequente não contém advertência expressa de que a ausência de manifestação implicará extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 6.830/1980 rege a execução fiscal e admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, conforme dispõe seu art. 1º. O art. 485, III e § 1º, do CPC condiciona a extinção do processo por abandono à prévia intimação pessoal da parte para suprir a omissão no prazo de cinco dias. A intimação eletrônica é considerada pessoal, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, preenchendo o requisito formal de cientificação direta da parte. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, além da intimação pessoal, a advertência expressa de que a inércia acarretará a extinção do processo, como condição de validade da sentença extintiva (AgInt no REsp 2.115.179/RS; AREsp 2.790.038/SP). A ausência de advertência específica acerca da consequência extintiva impede a caracterização do abandono da causa e torna inválida a sentença fundada no art. 485, III, do CPC. Precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais confirmam que a extinção por abandono exige intimação pessoal acompanhada de advertência expressa, sob pena de nulidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte com advertência expressa de que a inércia implicará extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A ausência de advertência específica na intimação pessoal impede a configuração do abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.8001647-32.2021.8.05.0004 em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e Apelado JOSÉ CONCEIÇÃO CRUZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.